Tribunal: TJDFT
Processo: 0732985-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS. CESSÃO DE MARCA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, determinando a inclusão de três empresas do ramo de restaurantes e de seus sócios no polo passivo da execução, sob o fundamento de formação de grupo econômico de fato e abuso da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifiquem a medida excepcional de afastamento da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. A confusão patrimonial caracteriza-se pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, incluindo transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, conforme art. 50, §2o, incisos II e III, do Código Civil.
5. Restou demonstrado nos autos que todas as sociedades empresárias compartilham telefone de contato, endereço físico e endereço eletrônico, além de haver alternância de sócios comuns nas composições societárias, configurando, em tese, unidade operacional e patrimonial.
6. A cessão da marca "La Tambouille" pela devedora principal a outras empresas do grupo, com instituição de royalties em benefício próprio, ao que tudo indica, caracteriza transferência de ativo sem efetiva contraprestação proporcional, evidenciando confusão patrimonial nos termos do art. 50, § 2o, inciso II, do Código Civil.
7. A alteração do quadro societário da devedora principal de forma concomitante com a exequibilidade da execução, a ausência de efetivo funcionamento da empresa e a não localização de bens penhoráveis, apesar de patrimônio declarado superior a dois milhões de reais, reforçam a caracterização do abuso da personalidade jurídica.
8. A formação de grupo econômico de fato independe da existência de vínculo societário formal direto entre todas as empresas, sendo suficiente a demonstração de que atuam de forma coordenada, com unidade de propósitos e compartilhamento de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. Configura confusão patrimonial o compartilhamento de estrutura operacional, recursos, endereços e contatos entre empresas do mesmo grupo, associado à cessão de marca e transferência de ativos sem efetivas contraprestações proporcionais. 3. A formação de grupo econômico de fato autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrada a unidade operacional, patrimonial e de propósitos entre as empresas, independentemente de vínculo societário formal direto.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, caput, §§ 1o e 2o, incisos II e III; CPC, arts. 489, § 1o, e 926.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0734024-07.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0722752-50.2023.8.07.0000, 1a Turma Cível; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0739812-70.2022.8.07.0000, 3a Turma Cível.